Tribunal: CARF
Processo: 10680.731168/2018-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.731168/2018-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.485 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
ROSÂNGELA NATIVIDADE FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Na forma do disposto no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006, e na alínea "d", do inciso II, do art. 73 e inciso I, do art. 76, ambos da
Resolução CGSN no 94, de 2011, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do
regime do Simples Nacional quando existirem débitos, sem exigibilidade
suspensa, junto ao INSS ou às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL a partir de 1o de janeiro de 2019.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada),
Luciano Bernart, Jandir José Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.731168/2018-40
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.485 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.731168/2018-40

Relatório
Retorna o processo à apreciação do Colegiado depois de cumprida a diligência
determinada pela Resolução no 1402-001.371, desta Turma Ordinária, sessão de 18/03/2021 (fls.
90/97).
Como já relatado na ocasião, está-se diante de recurso voluntário interposto
pela contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 6a Turma da DRJ/POA,
sessão de 30 de maio de 2019 (fls. 78/81), que indeferiu a manifestação de inconformidade
apresentada (fls. 2) e ratificou o entendimento da DRF/BELO HORIZONTE/MG, expresso no
Ato Declaratório Executivo DRF/BHE no 3250792, de 31 de agosto de 2018 (fls. 73), mediante o
qual a recorrente foi excluída do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006), “em
virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, relacionados
no Anexo Único a este Ato Declaratório Executivo (ADE), conforme disposto no inciso V do art. 17,
inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do art. 81 da Resolução CGSN no 140, de 22 de
maio de 2018”. O ADE, na íntegra, está abaixo reproduzido:

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.485 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.731168/2018-40

Os débitos que ensejaram a exclusão estão arrolados no “Anexo Único” ao
ADE (fls. 74):

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI acima referida (fls. 2),
alegando literalmente:
“Conforme solicitado pela Receita Federal, foram refeitos os lançamentos de apuração do Simples
Nacional, referente aos períodos de 02/2013 a 05/2017. Porém os valores de 02/2013 a 03/2014 não
foram validados pelo sistema da receita. Devido a este fato solicito que este órgão valide as correções
devidas com o intuito de que a empresa não seja excluída do Simples Nacional. Seguem anexas as
correções feitas, conforme orientação”.
Submetida à apreciação da 6a Turma da DRJ/POA, foi prolatada decisão (fls.
78/81) negando provimento ao pedido e ratificando o ADE emitido pela DRF/BELO
HORIZONTE/MG no sentido de excluir a recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC
no 123/2006), conforme razões de decidir expostas no voto condutor:
“Conforme consulta anexada à fl. 63 os débitos previdenciários e os débitos do
Simples Nacional apontados no ato de exclusão permaneceram pendentes de
regularização após o prazo de trinta dias contados da ciência do ato de
exclusão.
O contribuinte alega que as correções das declarações do Simples Nacional
efetuadas para o período de apuração 02/2013 a 03/2014 não foram validadas
pelo sistema.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.485 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.731168/2018-40

Em consulta aos sistemas da RFB, verifica-se que, em 10/01/2019, após a
alocação das declarações retificadoras (apuração no PGDAS-D), os débitos do
Simples Nacional relacionados no ato de exclusão mostraram-se indevidos.
No entanto, os débitos previdenciários apontados no ato de exclusão
permaneceram pendentes de regularização após o prazo estabelecido, é o que
demonstra o relatório complementar de situação fiscal do contribuinte juntado
à fl. 68.
Como a totalidade dos débitos motivadores do ADE de exclusão não foram
regularizados no prazo de trinta dias contados da ciência do ato, conclui-se
que deve ser mantido o ADE DRF/BHE no 3250792.
Conclusão
Face ao exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITO.
A exclusão de ofício do Simples Nacional deve ser mantida quando a
pessoa jurídica que possui débito junto à Fazenda Pública Federal, sem
a exigibilidade suspensa, não promove a sua regularização no prazo
legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls. 84)
no qual literalmente assentou:

Os autos subiram ao CARF para apreciação pelo Colegiado na sessão de 18 de
março de 2021, tendo este Relator entendido ser necessária sua conversão em diligência para
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.485 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.731168/2018-40

melhor elucidação de aspectos fáticos que restaram inconclusivos, tudo conforme exposto no
voto condutor da Resolução no 1402-001.371 (fls. 90/97), da qual se falará adiante no voto.
Em atendimento à determinação do CARF, a REVPAG-EQREV-DEVAT06-
VR, mediante a Informação no 72/2021-RFB/DEVAT/EBEN/SIMPMEI, de 09 de dezembro
de 2021 (fls. 105/106) relatou circunstanciadamente os fatos e trouxe a conclusão. Além disso,
juntou documentos extraídos dos sistemas da RFB (fls. 100/104). Desta Informação Fiscal e
documentos, igualmente se falará no voto.
Cientificada do procedimento em 15/12/2021 (fls. 107), a recorrente não se
manifestou (fls. 108).
É relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.485 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.731168/2018-40

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
De plano, para que não pairem dúvidas, é consabido que o SIMPLES
NACIONAL é regime que, além de trazer verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não
deriva de imposição legal, mas de opção da pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se
submeter a todas as regras impostas, dentre essas, a impossibilidade da existência de
dívidas em nome da empresa junto ao INSS, bem como às Fazendas Públicas Federal,
Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Então, em via dupla, se o sistema é altamente compensador para as micro e
pequenas empresas, de outro lado exige, para sua assunção, que inexistam débitos tributários ou
previdenciários sem exigibilidade suspensa.
Significa dizer que, ao estabelecer tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido quanto ao recolhimento de diversos impostos e contribuições, o diploma legal que
institui o SIMPLES NACIONAL previu condições especiais para o ingresso e permanência no
novel regime e, dentre elas, como dito, aquela estampada no seu art. 17, inciso V, verbis:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Basicamente o quadro estampado é o seguinte: a contribuinte foi excluída do
regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) em razão de existência de débitos
tributários/previdenciários de sua responsabilidade, abaixo reproduzidos (ADE – fls. 73 e
discriminação das pendências - fls. 74):
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.485 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.731168/2018-40

Em contraparte, ainda em sede de MI, a recorrente sustentou ter refeitos
lançamentos de apuração do Simples Nacional, referente aos períodos de fevereiro de 2013 a
maio de 2017.
Analisando os argumentos e provas, a decisão recorrida reconheceu a validade
das retificações que afastaram grande parte dos débitos. No dizer do voto condutor (fls. 80) “em
consulta aos sistemas da RFB, verifica-se que, em 10/01/2019, após a alocação das declarações
retificadoras (apuração no PGDAS-D), os débitos do Simples Nacional relacionados no ato de exclusão
mostraram-se indevidos”, o que, prima facie, sustentaria os argumentos da defesa e validariam a
sua manutenção no regime simplificado.
Porém, como também atestou a decisão a quo, “no entanto, os débitos
previdenciários apontados no ato de exclusão permaneceram pendentes de regularização após o prazo
estabelecido, é o que demonstra o relatório complementar de situação fiscal do contribuinte juntado à fl.
68”.
A consulta na referida indicação (fls. 68), aponta para o seguinte cenário nos
autos:
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.485 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.731168/2018-40

No seu RV (fls. 84), a recorrente sustentou peremptoriamente o seguinte:
1. Estar juntando ao RV as GPS (débitos) que geraram a exclusão do regime,
devidamente recolhidas, dentre elas a do mês de competência 02/2016, cujo
pagamento, feito no vencimento, não consta dos sistemas da RFB;
2. Igualmente estar apresentando com o RV, as folhas de pagamento dos
funcionários, com os devidos descontos e repasse ao INSS, assim como os
incidentes sobre pró-labore;
3. Acerca das divergências apontadas entre GFIP X GPS elas inexistem;
4. Finaliza afirmando não haver débitos previdenciários e, mais ainda, requer
a restituição de valores que teria recolhido a maior.
Pois bem, de plano, atesto não ter havido a juntada de quaisquer dos
documentos elencados pela recorrente.
Em claro dizer, o RV (de uma só página) não se fez acompanhar de
comprovante algum.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.485 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.731168/2018-40

Nesse contexto, cabendo a quem alega, nos termos do artigo 373, I, do CPC,
alimentar o processo dos elementos probantes que entende lhe aproveitar e não tendo a
recorrente se desincumbido de tal desiderato, os dizeres do recurso voluntário deveriam ser tidos
como meras alegações e, como tal, não gerar efeitos.
Todavia, como houve a alegação incisiva da recorrente de que teria adimplido
os débitos e ainda lhe sobraria valor a restituir e considerando o que consta dos autos, mais
precisamente o fato de a contribuinte ter conseguido desconstruir grande parte do rol de débitos
que lhe foi imposto, entendi, à época do julgamento inicial (sessão de 18/03/2021), com suporte
no princípio da busca de verdade material, pela conversão em diligência (Resolução no 1402-
001.371 - fls. 90/97), para que se oportunizasse ao sujeito passivo a possibilidade de trazer a
comprovação documental citada em seu RV e que não foi a ele juntada.
Além disso, defini que Autoridade Fiscal que presidisse a diligência trouxesse
aos autos nova e atualizada listagem dos débitos que ensejaram a exclusão, evidentemente
levando em conta o prazo final de trinta dias após a ciência do ADE (ocorrido em
11/09/2018), de modo a se aferir sua existência ou não.
Nessa linha, encaminhei meu voto com os seguintes quesitos e determinações
(fls. 97):
i) a juntada de listagem atualizada dos débitos de responsabilidade da
recorrente, considerando como data de referência o dia 11/10/2018
(trigésimo dias após a ciência do ato excludente);
ii) igualmente confirme o pagamento e a data das quitações que a recorrente
afirmou ter efetuado, especialmente (mas não somente) o débito
previdenciário relativo ao mês 02/2016;
iii) acrescente quaisquer outras informações pertinentes;
iv) possibilite à recorrente a juntar os documentos que alegou existir e que
estariam (mas não estavam!!) anexos ao recurso voluntário,
especificamente as GPS (débitos) que geraram a exclusão do regime,
devidamente recolhidas, aí incluída a do mês de competência 02/2016
cujo pagamento não constaria dos sistemas da RFB, as folhas de
pagamento dos funcionários, com os devidos descontos e repasse ao
INSS, assim como os incidentes sobre pró-labore.
v) ao final, elabore relatório circunstanciado, dele dando ciência à
contribuinte para que, querendo, exclusivamente sobre o teor do mesmo
se manifeste, no prazo de trinta dias;
vi) após, com ou sem manifestação da contribuinte, os autos devem voltar ao
CARF para prosseguimento de seu julgamento.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.485 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.731168/2018-40

Cumprindo o determinado, a REVPAG-EQREV-DEVAT06-VR, mediante a
Informação no 72/2021-RFB/DEVAT/EBEN/SIMPMEI, de 09 de dezembro de 2021 (fls.
105/106) relatou circunstanciadamente os fatos e trouxe a conclusão, abaixo reproduzida:

Complementarmente, a Autoridade que presidiu a diligência juntou
documentos (fls. 100/104):

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.485 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.731168/2018-40

Cientificada do procedimento em 15/12/2021 (fls. 107), a recorrente não se
manifestou (fls. 108).
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.485 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.731168/2018-40

Pois bem, as informações presentes nos autos, a decisão de 1o Grau e o
Despacho conclusivo da Diligência, acompanhado dos documentos juntados, parecem-me
extremamente robustos para mostrar que:
1. Conforme manifestação do voto condutor da decisão a quo (fls. 80), com
suporte em consulta realizada nos sistemas da RFB, constatou-se que “em
10/01/2019, após a alocação das declarações retificadoras (apuração no
PGDAS-D), os débitos do Simples Nacional relacionados no ato de exclusão
mostraram-se indevidos”.
2. O débito previdenciário referente ao período 02/2016 teria sido recolhido
em 14/03/2016, no valor de R$ 385,50. Entretanto, tal período de
referência encontra-se listado como inadimplente por parte da recorrente,
pelo valor atualizado de R$ 398,16.
3. Finalmente, os débitos previdenciários residuais constantes na relação
juntada (fls. 68), não foram satisfeitos, permanecendo “em aberto”,
conforme abaixo:

Excluído o período 02/2016

Resumindo, faltou à recorrente comprovar estar regular em relação a estes
débitos residuais (diferença entre o declarado em GFIP e o recolhido em GPS), implicando, por
óbvio, no obstáculo para sua permanência no regime do SIMPLES NACIONAL, “em virtude de
possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, relacionados no Anexo
Único a este Ato Declaratório Executivo (ADE), conforme disposto no inciso V do art. 17, inciso I do art.
29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e no
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.485 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.731168/2018-40

inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do art. 81 da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de
2018”.
De outra parte, parece-me inequívoco que o recolhimento relativo ao mês
02/2016 foi atendido, apenas havendo indicação indevida como se fosse “período 01/2016”. Tal
equívoco é facilmente constatado não só pelo fato de existirem “dois” recolhimentos para o mês
01/2016 (um de R$ 385,84 em 15/02/2016 e outro de R$ 385,50 em 14/03/2016 - cf. fls. 100),
como pela própria informação da RFB nos autos (despacho – fls. 102, de 06/12/2021), no sentido
de que “Com relação ao PA 02/2016, conforme tela de fls. 100, pode ser que a competência 02/2016
tenha sido preenchida como 01/2016. Confirmada esta hipótese, o contribuinte deverá fazer a retificação
da GPS”.
Em suma, entendo que deverá a interessada requerer tal retificação a fim de sanar o
impasse.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário em
razão de restar confirmada a existência dos 23 débitos previdenciários acima citados (fls. 68),
excetuado o período 02/2016, chancelando o Ato Declaratório Executivo DRF/BHE no 3250792,
de 31 de agosto de 2018 (fls. 73), que excluiu a recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL
(LC no 123/2006), a partir de 1o de janeiro de 2019.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 123
DF CARF MF
Original